Tribunal: STF
Processo: RE 1262407
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DESAPROPRIAÇÃO. LAUDO PERICIAL. JUSTA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO JUSTA. VALOR APONTADO NO LAUDO PERICIAL. PREÇO DE MERCADO VIGENTE À ÉPOCA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Os autos da presente ação de desapropriação por utilidade pública vieram a esta Corte por força de recurso de apelação interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT em face de sentença que reconheceu o valor de R$ 217.916,00 (duzentos e dezessete mil, novecentos e dezesseis reais) a título de indenização. 
    2. Observa-se que o laudo oficial (fls. 364/377) foi construído com base nas normas da ABNT 14.653-3, utilizando método comparativo de dados de mercado do valor do imóvel, com a devida homogeneização de dados, bem como em relação às benfeitorias. 
    3. 'O valor do imóvel, na data da perícia, como expressão do pagamento, decorre do postulado constitucional do justo preço e, no limite, da garantia de que o expropriado possa, ao final do processo (sendo o caso), adquirir outro imóvel com as mesmas características daquele que o poder público lhe desapropriou' (STJ, REsp 1401189/RN, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [conv.], Primeira Turma, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015). 
    4. Cumpre mencionar que o STJ consolidou orientação, no julgamento do REsp 1.116.364/PI, submetido à sistemática dos recursos representativos de controvérsias, no sentido de que são devidos juros compensatórios mesmo quando se trate de imóvel improdutivo, desde a imissão do órgão expropriante na sua posse, considerando a possibilidade do imóvel ser aproveitado a qualquer tempo, não servindo apenas para se restituir o que se deixou de ganhar, sendo devidos, desta forma, independentemente da existência de danos ou de se tratar de desapropriação com finalidade de reforma agraria.
    5. Com relação aos juros moratórios, devem incidir à razão de seis por cento ao ano, adotando-se como termo inicial do seu cômputo o dia 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, conforme disposto no art. 100 da Constituição Federal, não havendo que se falar, no atual quadro normativo, em cumulação de juros moratórios e juros compensatórios, tendo em vista que este somente se calcula até a data da expedição do precatório. Precedente do STJ, em julgamento sob a sistemática do art.543-C do CPC (Primeira Seção, REsp 1118103/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 24/02/2010).
    6. Apelação a que se nega provimento. Honorários recursais fixados em 10% do valor que vier a ser apurado a título de honorários sucumbenciais, na forma arbitrada na sentença” (fl. 293, e-doc. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 17 e 42, e-doc. 3). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º, o art. 100 e o art. 184 da Constituição da República e argumenta que “o acórdão recorrido manteve a sentença com relação aos montantes indenizatórios, deixando de observar que os referidos valores, apurados na perícia judicial, não correspondem à justa indenização, preconizada pelos arts. 5º, XXIV, e 184 da Constituição Federal e art. 12 da Lei n. 8.629/93. Conforme razões de apelação apresentadas pela Autarquia, o laudo pericial, acolhido na sentença vergastada e confirmado pelo acórdão recorrido, contém diversas inconsistências que o tornam imprestável para a fixação da justa indenização” (fl. 73, e-doc. 3).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    O acórdão recorrido foi julgado em 6.6.2017 (e-doc. 2) e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie, o recorrente limitou-se a mencionar que “resta demonstrada a repercussão geral da questão constitucional discutida neste feito, haja vista que prevalecendo o entendimento do Tribunal Regional restará prejudicado o erário, com o pagamento de indenização excessiva pela desapropriação de imóvel, desobedecendo ao estabelecido na Carta Magna e na legislação infraconstitucional. Isso sem falar no efeito multiplicador que a equivocada decisão da Corte Regional acarretará, visto que estimulará outros expropriados a buscar provimento jurisdicional semelhante, em detrimento dos cofres públicos, daí a relevância econômica e política da questão ora debatida. Além disso, restará subvertida a ordem constitucional, determinando o Poder Judiciário ao DNIT o pagamento de indenização em completo desacordo com o previsto nos arts. 5º, XXIV, 100 e 184 da Constituição Federal, restando aí demonstrada a importância jurídica do tema aqui tratado. Por conta de tudo isso, não há a menor dúvida de que a matéria em questão extrapola os limites da lide, restando cumprido, também, no caso, o disposto no § 3º do art. 102 da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional n. 45/04” (fl. 73, e-doc. 3).
    4. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de fundamentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 697.988-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013).
    5. Rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. DECRETO-LEI 3.365/1941. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.177/1991. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.126.695-AgR, Relator o Ministro Luix Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 3. A Súmula 279 do STF dispõe: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ADMINISTRATIVO DESAPROPRIAÇÃO RECURSO ESPECIAL OMISSÃO NO ACÓRDÃO VALOR DE INDENIZAÇÃO DATA DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL INDIVIDUALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE JUSTA INDENIZAÇÃO. 1. Não resta evidenciada a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. O Tribunal de origem reconheceu que o laudo do perito oficial apresentou valor correto para a justa indenização e determinou a inclusão das florestas naturais e as matas nativas, como partes integrantes do solo. Modificar tal entendimento, como pretende o recorrente, implicaria, necessariamente, em revolvimento do material fático-probatório. Incidência da Súmula 07 do STJ. 3. Não prospera a alegada inaplicabilidade do art. 26, caput, do Decreto-Lei n. 3.365/41, uma vez que o referido artigo dispõe que o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação, tal como ocorreu na hipótese dos autos. Não restou demonstrada a responsabilidade do desapropriante ou a do desapropriado para a demora de 20 anos entre imissão de posse, em favor do INCRA, e a data da avaliação do imóvel desapropriado. 4. Aplica-se o § 1º do art. 26 do Decreto-Lei n. 3.365/41 pois, ao contrário do alegado pelo recorrente, restou caracterizada a perfeita individualização da propriedade expropriada. Recurso especial conhecido em parte e improvido. 6. A justa indenização prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, tem o seu procedimento regulado por meio de legislação infraconstitucional, Lei nº 8.629/93. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 683.104-AgR, Relator o Ministro Luix Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2012).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Invasão de propriedade por particulares. Imissão de posse. Justa indenização. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.063.991-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA DESAPROPRIADA. LIMITES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, providências vedadas em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (AI n. 768.808-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora